Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-47.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DEVOLUÇÃO DE VALORES. VÍCIO NO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE RÉ. FALTA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (INCISO II DO ARTIGO 373 DO CPC). RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ou Devolução de Valores que condenou a ré a restituir ao autor o valor devidamente atualizado desde a data da compra dos produtos de evaporadora e condensadora.

2. O consumidor buscou solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de reclamação sobre o defeito que inviabilizava a utilização do bem. A requerida teve a possibilidade de sanar o vício, no prazo de 30 dias, porém, não providenciou sua correção e nem comprovou a inexistência de defeito de fábrica. Escorreita a condenação do fornecedor, em razão da responsabilidade pelo vício apresentado no produto.
3. Ao desistir da produção de prova pericial, a parte ré deixou escoar a possibilidade de comprovar que o produto foi danificado por má instalação providenciada pelo autor. Não houve demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encartado no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.